Tribunal: TJPA
Processo: 0811459-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13062 - Anotação na CTPS
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811459-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ARGUMENTATIVA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Banco Safra S/A
contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento anteriormente manejado, no bojo de cumprimento provisório promovido por
Maria Conceição da Silva Souza
, que objetiva o cumprimento de multa por suposto descumprimento de liminar em ação envolvendo descontos considerados fraudulentos. A decisão agravada fixou que a discussão sobre
astreintes
encontrava-se
preclusa
, tendo sido já analisada em agravo de instrumento anterior (nº 0802762-86.2023.8.14.0000) e que eventual revisão apenas poderia atingir valores
vincendos
, não os já consolidados. O agravante, no agravo interno, sustentou: (i) ausência de pedido administrativo para cessação das cobranças, (ii) impossibilidade de incidência de astreintes e (iii) descabimento de sua capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar se o agravo interno impugna
especificamente
o fundamento da decisão monocrática – a
preclusão
quanto à revisão das astreintes – condição indispensável à sua admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar
de modo específico e direto
todos os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível quando a fundamentação recursal se mostra dissociada da razão de decidir do pronunciamento atacado, conforme art. 932, III, do CPC.

4.

A decisão monocrática se sustentou exclusivamente na
preclusão
da discussão acerca das astreintes e na impossibilidade de revisar valores já vencidos, mas o agravante apresentou argumentos sobre ausência de pedido administrativo, impossibilidade de astreintes e capitalização, temas
alheios
ao fundamento central da decisão recorrida.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ estabelece que a falta de impugnação específica conduz ao
não conhecimento
do agravo interno, devendo o recorrente enfrentar todos os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas ou desconexas (TJPA – Apelação nº 0865424-90.2022.8.14.0301; STJ – AgInt no AREsp 1950991/MS).

6.

A manutenção da exigência de congruência argumentativa evita a interposição de recursos infundados e protege a adequada prestação jurisdicional, prevenindo atos recursais protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo interno é inadmissível quando não impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática, em conformidade com o art. 932, III, do CPC.

2.

A apresentação de argumentos dissociados da razão de decidir caracteriza violação ao princípio da impugnação específica e impõe o não conhecimento do recurso.

3.

A preclusão impede a rediscussão de astreintes já analisadas e consolidadas em valores vencidos, sendo possível apenas eventual revisão de valores vincendos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0865424-90.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 30/11/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0811459-28.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS 6835

AGRAVADA:
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO JUNIOR - OAB PA 3407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento provisório

proposto por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA
em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
objetivando impor o cumprimento de multa diante do anunciado descumprimento de liminar em ação que discute descontos de avença tomada por fraudulenta.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado por
BANCO SAFRA S/A
sob o argumento de que não seria possível a revisão do tema das astreintes, uma vez que estes já estavam preclusos diante da análise anterior (vide

agravo de instrumento nº: 0802762-86.2023.8.14.0000), bem como a revisão – se fosse o caso – por se dar somente para aquelas vincendas, não afetaria a estabilização das cifras já vencidas.

Recurso:
de agravo interno (ID. 30464266) por
BANCO SAFRA S/A
alegando o desacerto da unipessoal ao argumento de que
i.)
não houve pedido administrativo para cessação das cobranças, o que afasta a irregularidade da contratação,
ii.)
que no presente caso não poderia incidir astreintes e
iii.)
que seria descabível sua capitalização mensal.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 31221082.

Autos conclusos ao gabinete:
03 de novembro

de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0811459-28.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS 6835

AGRAVADA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO JUNIOR - OAB PA 3407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso de agravo interno por BANCO SAFRA S/A contra decisão monocrática
que não deu provimento ao agravo de instrumento
, sequer merece ser conhecido!

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da decisão monocrática atacada:
preclusão na análise das astreintes, uma vez que tais já foram analisadas anteriormente e a cobrança estava consolidada nos valores vencidos, cuja alteração não é mais possível conforme
precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça.

Razão do recurso:

i.)
não houve pedido administrativo para cessação das cobranças, o que afasta a irregularidade da contratação,
ii.)
que no presente caso não poderia incidir astreintes e
iii.)
que seria descabível sua capitalização mensal.

É cristalina a dissociação de argumentos!

A decisão monocrática atacada inclusive havia consignado que não se poderia debater novamente a questão das astreintes diante da preclusão, o que, por conseguinte, não tornaria incorreta a decisão
a quo
que havia rejeitado a exceção de pré-executividade da Instituição Financeira.

Diante da dissociação argumentativa deste (único) fundamento da decisão monocrática, o não conhecimento do presente levante é medida que se impõe.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reforça que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática é inadmissível por violação ao princípio da impugnação específica das razões recursais.

(...)

3. É ônus da parte recorrente impugnar, de forma clara e precisa, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865424-90.2022.8.14.0301 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/08/2025
)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Anoto, por fim, que a necessidade de congruência argumentativa é indispensável à regular prestação jurisdicional, evitando-se, com isso, o manejo de recursos infundados, despidos de juridicidade, feitos em
“lote”
e sem qualquer relação efetiva para com a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

diante de seu manifesto incabimento por dissociação argumentativa
e assim mantenho, em sua integralidade, a decisão monocrática de ID. 29846524 que não reformou a decisão
a quo
que rejeito a exceção de pré-executividade.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026